Tribunal: STF
Processo: Rcl 43252
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petição nº 19.203/2021: os agravantes interpuseram petição denominada recurso extraordinário contra acórdão proferido por esta Primeira Turma, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO.
    1. Firmada a premissa de que a verba é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, com base no art. 6º da LC estadual nº 432/1985, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 163, pelo que não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral.
    2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    3. Agravo interno não conhecido.”
    2. O recurso é manifestamente incabível, tendo em vista que não é possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: ARE 1.142.654 AgR-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 1.136.292-AgR, Rel. Min. Presidente.
    3. O único recurso cabível na hipótese – contra o acordão, em agravo interno, da Primeira Turma do STF – seria os embargos de declaração, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. Nessas circunstâncias, a ausência absoluta de pertinência do recurso interposto afasta, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade. Nessa linha, vejam-se: o AI 134.518-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão; o AI 284.950-AgR, Rel. Min. Moreira Alves; o AI 688.447-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; a AR 2.241-AgR, Relª. Inª. Cármen Lúcia; e o AI 297.864-AgR-AgR, Rel. Min. Néri da Silveira.
    4. Diante do exposto, não conheço do recurso. Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, determino a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos, independentemente de manifestação da parte reclamante. 
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator